Tribunal: TJDFT
Processo: 0715647-24.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0715647-24.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESTHER DOLORES DE ARAUJO, G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL S.A APELADO: G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL S.A, ESTHER DOLORES DE ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por G44 Brasil S/A e por Esther Dolores de Araújo em face da r. sentença (ID 21929575) que, nos autos da Ação Rescisória manejada pela derradeira Apelante em desfavor da primeira, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial. A primeira Apelante, G44 Brasil S/A, deixou de recolher o preparo recursal, em razão do pedido de gratuidade de justiça apresentado no bojo do recurso (ID 21929580). Recebido o feito, verifiquei que a Ré/Apelante é pessoa jurídica, de modo que sequer há presunção de veracidade da afirmação de hipossuficiência feita nas razões recursais. Assim, determinei que, em 5 (cinco) dias, juntasse comprovantes de pagamento das despesas ordinárias realizadas, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta, declaração de imposto de renda, além de outros documentos que demonstrassem que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça (ID 22306168). Em resposta, a Ré colacionou documentos (ID 22619610). Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. No entanto, ao contrário do que ocorre com a pessoa natural, a presunção de veracidade à alegada hipossuficiência financeira não se aplica ao pedido de gratuidade formulado por pessoa jurídica, consoante se infere do enunciado da Súmula no 481, do c. STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” Assim, tratando-se de pessoa jurídica, cabe ao interessado comprovar que, efetivamente, não tem condições financeiras para suportar as despesas do processo. Ocorre que, na hipótese dos autos, a falta de documentos que atestem a hipossuficiência da pessoa jurídica impede que seja deferida a gratuidade de justiça em favor da empresa. No caso em análise, instada a colacionar comprovação da hipossuficiência, a empresa Requerida apresentou documentos a fim de demonstrar o bloqueio de contas, a restrição a veículos e o encerramento de contas bancárias devido às restrições impostas judicialmente (IDs 22619613 a 22619622 e 22619624 a 22619625). Acostou ao feito, ainda, a declaração de imposto de renda do sócio Saleem Ahmed Azheer, referente ao exercício 2020 (ID 22619626) e balanços patrimoniais do período de outubro de 2017 a dezembro de 2019 (IDs 22619627 a 22619648). De fato, os documentos acostados ao feito comprovam o bloqueio de R$14.362,30 (quatorze mil trezentos e sessenta e dois reais e trinta centavos) da conta de Joselita de Brito de Escobar (ID 22619614), representante legal da pessoa jurídica ora Requerida, assim como de 3 (três) veículos de propriedade dela (ID 22619613, fl. 1), além de 10 (dez) veículos de propriedade da Ré e outras empresas do mesmo grupo (ID 22619613, fls. 3/8). Os extratos relativos à conta no 2747/0042222-3 no Banco Bradesco e da conta no 3638/003/00000622-1 junto à Caixa Econômica Federal demonstram a redução na movimentação de valores e a inexistência de saldo (IDs 22619621 e 22619622, 22619624 e 22619625). Todavia, ressalto que esses extratos bancários, conquanto indiquem a inexistência de saldo ao final de cada mês, registram movimentações de quantias vultosas, assim como a presença de rubricas referentes a aplicações – acerca das quais não há qualquer informação nos autos –, além de diversos envios de valores a outras contas titularizadas pela própria G44 Brasil S/A e à ZenCard Soluções em Pagamentos, responsável pela captação dos aportes e distribuição dos lucros. Da mesma forma os balanços patrimoniais, que, conquanto não traduzam a atual condição financeira da Requerida por se limitarem ao período de outubro de 2017 a dezembro de 2019, atestam lucros líquidos anuais na ordem dos milhões de reais (IDs 22619637 e 22619644). Destaco que, diante desse cenário, o fato de as contas bancárias aparentemente encontrarem-se zeradas não prejudica a possível existência de outros bens de grande monta, em nome da empresa Requerida, condição que afastaria o direito ao benefício postulado. Como se infere, não há provas nos autos que permitam concluir a alegada situação de hipossuficiência, a fim de justificar a ausência do recolhimento das custas da Apelação Cível. Impende ressaltar, ainda, que é de conhecimento público que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal possui uma das tabelas de custas judiciais mais baratas do país. Por conseguinte, não demonstrada, com a segurança necessária, a insuficiência de recursos da Ré/Apelante para arcar com os custos do ajuizamento da demanda, o pleito de concessão da justiça gratuita não merece prosperar. Assim, indefiro a gratuidade de justiça e, em decorrência, determino a intimação da Ré/Apelante para que, em 5 (cinco) dias, providencie o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator